Tribunal: STJ
Processo: 2255181-36.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324579 - SP (2023/0077541-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO AVILA CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIA KODAIRA CRUZ
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
AGRAVADO
: RONALD MIRO BARTON
ADVOGADO
: SALO KIBRIT - SP069747
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reformou
decisão de primeiro grau, determinando que a apuração de eventual
responsabilidade do depositário infiel por perda de bem penhorado seja
realizada em ação própria, e não nos autos da execução de título extrajudicial.
2. O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração, afastando alegações de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e reafirmou que a apuração
de responsabilidade do depositário exige dilação probatória incompatível com o
rito executivo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a apuração de responsabilidade
do depositário infiel por perda de bem penhorado pode ser realizada nos
próprios autos da execução de título extrajudicial; e (II) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por omissão no enfrentamento de alegações sobre a
extinção da execução e a prematuridade do julgamento do agravo enquanto
pendentes embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
apuração de responsabilidade do depositário infiel por prejuízos causados, por
envolver análise de dolo ou culpa, deve ser realizada em ação própria,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sendo inadmissível tal discussão
nos autos da execução de título extrajudicial.
5. O acórdão recorrido está adequadamente fundamentado, tendo enfrentado de
forma clara e suficiente as questões submetidas à apreciação judicial, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que configure
negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52608704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: e14b014b-a07b-45c9-a51f-59e407ae0693

6. A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma
suficiente, pois não foram atendidos os requisitos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ, como a realização do cotejo analítico
CPC/2015
art. 255,
entre os casos confrontados.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:40
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: e14b014b-a07b-45c9-a51f-59e407ae0693

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2324579 - SP (2023/0077541-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO AVILA CRUZ
AGRAVANTE
: MARCIA KODAIRA CRUZ
ADVOGADOS
: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
AGRAVADO
: RONALD MIRO BARTON
ADVOGADO
: SALO KIBRIT - SP069747
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reformou
decisão de primeiro grau, determinando que a apuração de eventual
responsabilidade do depositário infiel por perda de bem penhorado seja
realizada em ação própria, e não nos autos da execução de título extrajudicial.
2. O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração, afastando alegações de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e reafirmou que a apuração
de responsabilidade do depositário exige dilação probatória incompatível com o
rito executivo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a apuração de responsabilidade
do depositário infiel por perda de bem penhorado pode ser realizada nos
Documento eletrônico VDA52338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:51
Código de Controle do Documento: 0157e452-e48e-4a95-95ae-bea6caf8218b

próprios autos da execução de título extrajudicial; e (II) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por omissão no enfrentamento de alegações sobre a
extinção da execução e a prematuridade do julgamento do agravo enquanto
pendentes embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
apuração de responsabilidade do depositário infiel por prejuízos causados, por
envolver análise de dolo ou culpa, deve ser realizada em ação própria,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, sendo inadmissível tal discussão
nos autos da execução de título extrajudicial.
5. O acórdão recorrido está adequadamente fundamentado, tendo enfrentado de
forma clara e suficiente as questões submetidas à apreciação judicial, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material que configure
negativa de prestação jurisdicional.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada de forma
suficiente, pois não foram atendidos os requisitos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§ 1o, do RISTJ, como a realização do cotejo analítico
CPC/2015
art. 255,
entre os casos confrontados.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIS FERNANDO ÁVILA
CRUZ e MÁRCIA KODAIRA CRUZ contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DEPÓSITO. Depositário infiel. Alegação de perda de bem penhorado
depositado sob guarda do exequente Apuração de eventual responsabilidade
civil nos próprios autos de execução por título extrajudicial Inadmissibilidade
Necessidade de apuração em via própria - Jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.” (e-
STJ, fl. 74)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 120-123).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:51
Código de Controle do Documento: 0157e452-e48e-4a95-95ae-bea6caf8218b

(i)
I, II e III, do CPC, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional,
art. 1.022,
uma vez que o acórdão não teria enfrentado as alegadas obscuridades e omissões sobre a premissa
do pedido (extinção da execução por perda da garantia) e sobre a suposta prematuridade do
julgamento do agravo enquanto pendentes embargos de declaração.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 127-129).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§ 5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
Extrai-se dos autos que, na origem, na execução de título extrajudicial se alegou a
perda de bem penhorado, mantido em depósito sob a guarda do exequente; este interpôs agravo de
instrumento sustentando que eventual responsabilização do depositário deveria ser apurada em
ação própria, sem dilação probatória no bojo da execução, bem como afirmando inexistência de
dolo ou culpa e a ocorrência de caso fortuito e força maior no naufrágio da embarcação entregue a
terceiro para manutenção.
A decisão de primeiro grau acolheu a alegação de perda do bem penhorado e
determinou, nos próprios autos da execução por título extrajudicial, a apuração de perdas e danos
por prova pericial (e-STJ, fls. 74-75).
Ao julgar o agravo de instrumento, a 37a Câmara de Direito Privado deu provimento ao
recurso assentando que, “dependendo a responsabilização do depositário infiel de apuração de
”, citando
dolo ou culpa na sua conduta, é imprescindível que tal se faça em ação própria
precedentes do STJ que vedam a responsabilização do depositário nos próprios autos de execução,
e determinando o prosseguimento da execução sem a apuração de perdas e danos naquele feito.
De acordo com o que se colhe dos autos, o acórdão recorrido examinou de forma
satisfatória todas as questões submetidas à apreciação judicial, apresentando os fundamentos
necessários para o deslinde da controvérsia. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao
reformar a decisão de primeiro grau, enfrentou a premissa do pedido do recorrente, qual seja a
extinção da execução pela perda da garantia.
Ao determinar o prosseguimento do feito executivo, o Tribunal de origem concluiu, de
forma implícita mas inequívoca, que o pedido de extinção era prematuro. Isso, porque, para se
cogitar de extinção da execução pela perda do bem, seria necessário primeiro apurar a
responsabilidade do depositário, o que, conforme a jurisprudência consolidada, demanda dilação
Documento eletrônico VDA52338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:51
Código de Controle do Documento: 0157e452-e48e-4a95-95ae-bea6caf8218b

probatória incompatível com o rito executivo. Assim, a Corte local reconheceu que a apuração de
eventual responsabilidade deveria ser feita em ação própria, sendo inadmissível a discussão sobre
perdas e danos nos autos da execução.
Ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de origem registrou a inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, afastando, especificamente, a alegação de
prejudicialidade do agravo por pendência de embargos de declaração em primeiro grau, ao
consignar a suficiência da fundamentação do acórdão e a desnecessidade de deliberação adicional
nos autos da execução, reafirmando que eventual responsabilidade do depositário deveria ser
discutida em ação própria.
Ao rejeitar os embargos de declaração, pontuou-se que (e-STJ, fls. 121-123):

“Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos efetivos de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil), a tanto não equivalendo as
alegações dos embargantes;
Segundo, porque os embargantes, ao que parece, não se avisaram de que o v.
acórdão deixou claro e levando em conta a decisão de primeiro grau objeto do
agravo de instrumento - que “dependendo a responsabilização do depositário
infiel de apuração de dolo ou culpa na sua conduta (art. 161 do Cód. de Proc.
Civil: “O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por
dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada,
mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do
encargo.”), é imprescindível que tal se faça em ação própria, na qual as partes
poderão valer-se de todos os meios de prova, exercendo ampla defesa”, com o
que “Não há, consequentemente, falar em apuração de “perdas e danos” nos
autos da execução por título extrajudicial, que, como se sabe, não admite tal
dilação probatória”, isto é, “nada há a deliberar acerca dos limites da
responsabilidade imputada ao agravante nem de eventual excludente que,
repetindo, deverá ser examinada em via própria; apenas depois disso é que se
poderá verificar a possibilidade de eventual compensação de créditos e
débitos”.

Constata-se que as matérias arguidas foram examinadas, estando o acórdão
adequadamente fundamentado, com exposição clara das razões de decidir. A decisão do Tribunal
de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no
sentido de que a apuração de responsabilidade do depositário por eventuais prejuízos causados, por
envolver análise de dolo ou culpa, deve ser feita em ação autônoma, garantindo-se o contraditório e
a ampla defesa.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL PELOS PREJUÍZOS
CAUSADOS.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. PROVIMENTO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão de primeira
instância proferida nos autos de execução fiscal que condenou o depositário
judicial ao pagamento de R$ 28.816.122,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e
dezesseis mil, cento e vinte e dois reais) com fundamento na responsabilidade
prevista nos arts.
148 e 150 do CPC/73. No Tribunal a quo o recurso foi improvido.
Documento eletrônico VDA52338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:51
Código de Controle do Documento: 0157e452-e48e-4a95-95ae-bea6caf8218b

II - Na linha do parecer ministerial, evidencia-se nos autos que o recorrente
apresentou alegações relevantes, capazes, em tese, de alterar as conclusões do
acórdão recorrido, as quais, contudo, não foram expressa e suficientemente
analisadas pelo Tribunal de origem, conforme se dessume da análise do
acórdão impugnado.
III - Destaca-se, a propósito, que o Tribunal partiu da premissa de que "nos
casos de descumprimento do mandado de entrega da coisa ou do equivalente
em dinheiro, poderá ser admitido, no próprio processo em que se constituiu o
encargo, a responsabilidade do depositário infiel" (fl. 1.756), sem enfrentar
expressamente a tese de que o depositário não poderia ser responsabilizado
nos próprios autos da execução fiscal, sendo necessária ação própria para
tanto - tese que encontra amparo, inclusive, na jurisprudência desta Corte:
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.755.932/SP,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

26/4/2021,

29/4/2021;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.220.411/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
25/2/2019,
28/2/2019;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.615.370/SP,
julgado em
DJe de
relator
28/9/2017,
16/10/2017; REsp n. 1.581.272/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/4/2016,
25/5/2016.
IV - Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso especial em face da
reconhecida violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Precedentes.
V - Recurso especial provido, de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o
rejulgamento dos embargos de declaração, com o expresso enfrentamento das
matérias articuladas nos aclaratórios.
Prejudicadas as demais alegações.
(
relator Ministro
, Segunda Turma,
REsp n. 1.753.267/SP,
Francisco Falcão
julgado em
DJe de
- destaquei)
21/3/2023,
23/3/2023.

Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não se verifica
omissão, contradição, erro material, tampouco obscuridade; assim, não há que se falar em ofensa ao
I, II e III, do CPC.
art. 1.022,
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
RECONSIDERADA. NOVO EXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
HONORÁRIOS
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CAUSALIDADE. AGRAVO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu fundamentadamente a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida, mesmo em
casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação
da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Precedentes.
3. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra,
com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de
cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
inclusive nas demandas
art. 85,
CPC/2015,
julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária
a aplicação do
§ 8o, do
apenas possível na ausência de
art. 85,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:51
Código de Controle do Documento: 0157e452-e48e-4a95-95ae-bea6caf8218b

qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (
Rel.
REsp 1.746.072/PR,
p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
13/2/2019,
29/3/2019)
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 1.821.966/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
- destaquei)
30/8/2021,
1/10/2021.

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DE
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA
DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
IMÓVEL
DE
ALTO
PADRÃO.
IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão versa em saber se os direitos econômicos do devedor fiduciante
sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem
receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família em execução de
título extrajudicial (contrato de confissão de dívida) promovido por terceiro.
2. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os embargos
art. 1.022,
CPC/2015,
de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do
o da
basta que o imóvel sirva de residência para a
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à
regra de impenhorabilidade dispostas no
o do referido texto legal não
art. 3
trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito,
que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão.
4. A intenção do devedor fiduciante, ao oferecer o imóvel como garantia ao
contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o
credor fiduciário a propriedade plena do bem, diversamente do que ocorre na
compra e venda, mas apenas garantir o adimplemento do contrato de
financiamento a que se vincula, objetivando que, mediante o pagamento
integral da dívida, a propriedade plena do bem seja restituída ao seu
patrimônio.
5. Por isso, em se tratando do único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou
por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente
protegidos como bem de família, em ação de execução movida por terceiro
estranho ao contrato garantido por alienação fiduciária, razão pela qual,
enquanto vigente essa condição, sobre ele deve incidir a garantia da
impenhorabilidade a que alude o
o da
art. 1
Lei 8.009/1990.
6. No caso, sendo o recorrido possuidor direto do imóvel dado em garantia do
contrato de alienação fiduciária firmado para aquisição do próprio imóvel e
constatado pelo Tribunal de origem que o bem destina-se à residência do
executado e de sua família, há de ser oposta ao terceiro exequente a garantia
da impenhorabilidade do bem de família, no que tange aos direitos do devedor
fiduciário.
7. Recurso especial desprovido."
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 1.726.733/SP,
Marco Aurélio Bellizze
Turma, julgado em
DJe de
- destaquei).
13/10/2020,
16/10/2020

O recurso também não merece prosperar pela alínea "c" do permissivo constitucional,
em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:51
Código de Controle do Documento: 0157e452-e48e-4a95-95ae-bea6caf8218b

Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos dispositivos pertinentes. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO A QUE
O
ACÓRDÃO
TERIA
DADO
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO
SÚMULA 284/STF.
ANALÍTICO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS PARADIGMAS
COLACIONADOS. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos em torno dos quais teria havido
interpretação divergente, por outros tribunais, não autoriza o conhecimento do
recurso especial quando interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional. Incidência da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
2. Para a análise da admissibilidade do especial sob a alegação de dissídio
jurisprudencial, é imprescindível a realização do cotejo analítico, isto é, a
indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, nos quais teria sido aplicada de forma divergente a lei federal,
de acordo com o
§ 1o, do CPC/15 e
§ 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1237115/SP,
Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
– destaquei)
02/10/2018,
05/10/2018.

Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:51
Código de Controle do Documento: 0157e452-e48e-4a95-95ae-bea6caf8218b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.324.579 / SP
Número Registro: 2023/0077541-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02034651020128260100
0203465102012826010021762012
2034651020128260100
203465102012826010021762012 21762012 22551813620218260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO AVILA CRUZ
AGRAVANTE : MARCIA KODAIRA CRUZ
ADVOGADOS : CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
AGRAVADO
: RONALD MIRO BARTON
ADVOGADO
: SALO KIBRIT - SP069747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52588177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: 62016334-7b51-4609-bdc3-7454045c3578

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:14
Código de Controle do Documento: 62016334-7b51-4609-bdc3-7454045c3578